Tribunal: CARF
Processo: 13128.720062/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13128.720062/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.626 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO AFFONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-34.611 da 3a Turma da DRJ
em Salvador/BA (fls. 38 e segs.).
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 6/9) referente ao
imposto de renda pessoa física exercício 2009; ano-calendário 2008. Detectada omissão
de rendimentos de R$ 69.621,61, apurou-se saldo de imposto de renda suplementar de
R$ 114,94, em substituição a saldo de imposto a restituir declarado de R$ 19.031,00.
O contribuinte impugna o lançamento e reitera a isenção de rendimentos porque
portador de cegueira, conforme laudo médico anexo (fl. 11).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13128.720062/2012-99
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13128.720062/2012-99

Registra-se, inicialmente, que as jurisprudências citadas ou transcritas pelo contribuinte
em sua defesa servem apenas como forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, não
vinculando a administração àquela interpretação, isto porque não têm eficácia normativa
(art. 100, do CTN), como também, não sendo ela participante das ações judiciais que
geraram a citada jurisprudência, ela não pode se beneficiar do seu resultado (artigo 472,
do Código de Processo Civil).
A isenção do imposto de renda de proventos de aposentadoria, reforma e/ou pensão em
virtude de condição pessoal de portador de moléstia grave está disciplinada no inciso
XXXI (pensão) XXXIII (aposentadoria ou reforma) e parágrafos 4° e 5° do artigo 39 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), de 1999, dispositivos que determinam o
tratamento tributário a ser dado aos rendimentos recebidos a título de aposentadoria,
reforma ou pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador de moléstia
grave especificamente relacionada (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, incisos XIV e XXI,
Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida , e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...)
Enfim, a isenção capitulada nestes dispositivos impõe o atendimento a dois requisitos:
um, a existência de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e, o outro, a
ocorrência de doença grave especificada em lei e comprovada por laudo pericial de
serviço médico oficial. O laudo pericial oficial apresentado (fl. 11) atesta “cegueira em
um olho” (CID 10 H54.4).
Registre-se que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional,
estabelece em seu art. 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção. Daí, o conceito de cegueira não pode ser
estendido por interpretação sistemática normativa para incluir casos em que haja apenas
perda parcial da visão.
Ressalta-se que diversas normas regulamentadoras dos procedimentos das juntas
médicas para a determinação da invalidez para o trabalho, entre as quais, o Manual para
os Serviços de Saúde dos Servidores Civis Federais, aprovado pela Portaria no
1.675/2006 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão definem cegueira
(amaurose) como um estado patológico no qual a acuidade visual de ambos os olhos é
igual a zero, sem percepção luminosa, após esgotados os recursos de correção óptica.
Apesar da patologia "cegueira" estar inserida na legislação – inciso XXXIII do artigo 39
do RIR –, sem qualquer qualificação ou ampliação que inclua graus de perda de
acuidade visual que lhe sejam equiparáveis, a classificação H54.0 – cegueira abarca as
classes de comprometimento visual 3, 4 e 5, em ambos os olhos, observando-se que, em
síntese, o grau 5 corresponde à ausência de percepção da luz (amaurose), o grau quatro
à percepção de luz e o grau 3 à capacidade de contar dedos a um metro.
Este é o conceito puro, e em virtude do art. 111, inciso II da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) –, que impõe a interpretação
literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, tal conceito não
pode ser ampliado, por qualquer tipo de interpretação sistemática que pretenda
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13128.720062/2012-99

incorporar normas que definam em outro contexto situações que devam ser
consideradas equivalentes à cegueira.
Não se discute aqui matéria a ser definida por "conclusão da medicina especializada"
(inciso XIV, art. 6o da Lei 7.713/1998, in fine), pois se trata de questão puramente
conceitual. Objetivamente, há a cegueira, como tal, como acima definida. Esta é a que
dá direito à isenção do imposto de renda. As situações de perda parcial da visão podem
ser relevantes para outros fins, para caracterizar a invalidez, por exemplo, ou ainda para
a isenção do IPI de veículos. Mas não para o imposto de renda.
Isto posto, voto no sentido de julgar a impugnação improcedente e por manter o crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/03/2014, Recurso Voluntário, fl. 49, sustentando, em apertada síntese
inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia grave definida na
legislação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, por entender que a
moléstia em questão (cegueira) não estaria no caso caracterizada pela condição comprovada do
interessado de cegueira em apenas um dos olhos. Não se questiona a natureza dos rendimentos,
como sendo de aposentadoria.
Tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o); (destaque nosso)
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13128.720062/2012-99

dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).

Entendeu a turma julgadora da instância de piso que, do que dispõe o art. 111 do
CTN, não seria possível ampliar o conceito legal para abranger a cegueira de um só olho.
Ocorre que a norma isentiva aqui transcrita menciona, dentre as moléstias graves,
a “cegueira’, CID 10 H54, que é gênero do qual a “cegueira em um olho”, CID 10 H54.4, é
espécie.
Sendo assim a interpretação do relator do acórdão recorrido não foi literal, como
manda o CTN, mas sim restritiva, dado que a lei que concede isenção não faz qualquer ressalva
de que apenas o portador de cegueira total faça jus ao benefício.
Desta forma, havendo o recorrente comprovado nos autos fazer jus à isenção do
IR sobre seus proventos de aposentadoria por ser à época dos fatos fiscalizados portador de
moléstia grave descrita na lei, deve ser afastado o crédito tributário lançado.
Cabe observar que o recorrente alega já ter pago o imposto em comento, o que
deve ser verificado e, se for o caso, considerado pela unidade da Receita Federal que irá proceder
à liquidação do valor do crédito a ser cobrado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar o crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 99
DF CARF MF
Original